Tribunal: STF
Processo: ARE 1601022
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. PRETENSÃO À CONCESSÃO DE PROMOÇÃO POR MERECIMENTO. DIREITO NÃO EVIDENCIADO NO CASO CONCRETO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

Conheço do Recurso Inominado, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade.
Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, por meio do qual objetiva o reconhecimento do direito à promoção por merecimento, alegando que teria alcançado pontuação, da Classe "D" para "E", retroativo a 14/05/2021.
Adianto, porém, que não merece acolhida a insurgência recursal, devendo ser mantida na íntegra a sentença vergastada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais transcrevo a seguir:
[...]
Vistos.
I - Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 combinado com o artigo 27 da Lei nº 12.153 de 22 de dezembro de 2009.
II - Na ausência de preliminares, passo de imediato à apreciação de mérito.
No mérito, busca a parte autora o reconhecimento de seu direito à promoção por merecimento, pois teria alcançado pontuação, da Classe "D" para "E", retroativo a 14/05/2021, com a concessão de todas as vantagens respectivas.
Sem razão a parte autora, adianto.         
Pois, a promoção por merecimento, de forma alternada com a promoção por antiguidade, não é direito subjetivo do servidor público, e condicionada ao preenchimento de requisitos normativos específicos, dentre os quais, não ter sido beneficiado por promoção em período igual ou inferior a dois anos e não estar afastado investido de mandato eletivo quando da publicação do edital com abertura das vagas pretendidas.
Na hipótese dos autos, o autor não preenchia nenhum dos dois requisitos, pois há menos de dois anos promovido, e estava afastado no exercício de mandato ao tempo do edital.
O argumento do autor, no sentido de que houve atraso na publicação do edital referente a sua promoção anterior não merece acolhida, quando tal atraso prejudicou ou beneficiou toda a classe de servidores públicos, não se tratando de ação intencional e direcionada ao autor, não sendo possível excluí-lo dos efeitos, sob pena de afronta ao princípio da isonomia e do princípio da legalidade que prevê que o prazo conta-se da publicação do ato, ainda que ocorrido com atraso, sem exceções.
É o que dispõe o Decreto Estadual n.º 55.755/2021 que regulamenta a Lei Complementar n.º 13.259/09 acerca dos servidores dos Serviços Penitenciários, conforme art. 15 a 18 da Lei em comento, in verbis:
Art. 15. As promoções dos servidores penitenciários consistem na passagem de um grau para o imediatamente superior àquele a que pertence, nas respectivas categorias funcionais e realizadas nas modalidades de merecimento e antiguidade, alternadamente, e nos casos previstos das promoções extraordinárias, da Lei Complementar nº 11.000, de 18 de agosto de 1997.
Art. 16. Os atos de promoção terão como data base para publicação o mês de setembro.
Art. 17. Os percentuais para as promoções serão de 50% (cinquenta por cento) por merecimento e de 50% (cinquenta por cento) por antiguidade.
Art. 18. Todos os servidores concorrerão às promoções na respectiva categoria funcional na modalidade de merecimento e considerar-se-á apto o servidor que satisfizer as condições que seguem:
I - avaliação satisfatória do desempenho funcional;
II - ter concluído o estágio probatório e o interstício do respectivo grau;
III - não ter sofrido qualquer tipo de punição disciplinar nos últimos doze mese; e
IV - outras condições de merecimento, a serem definidas em regulamento.
Parágrafo único.
A Avaliação de Desempenho Funcional constitui requisito básico e indispensável para promoção e tem por finalidade identificar e mensurar o desempenho e o potencial dos servidores penitenciários."
Por sua vez, dispõe o art. 15, do Decreto mencionado,in verbis:
Art. 15. Não será admitida a promoção por merecimento do servidor que na data de publicação das listas homologadas:
I - tiver sido preso em razão de condenação criminal, até o cumprimento total da pena;
II - houver sofrido qualquer tipo de punição disciplinar irrecorrível nos últimos doze meses;
III - tiver sido promovido por merecimento ou por antiguidade nos últimos dois anos;
IV - estiver em estágio probatório;
V - estiver em desempenho de mandato classista ou exercendo mandato eletivo federal estadual ou municipal;
VI - estiver exercendo outro cargo de provimento em comissão;
VII - estiver cedido ou à disposição de entidades ou de órgãos não pertencentes à estrutura do Órgão Administrador do Sistema Penal; ou
VIII - não tiver sido atribuída pontuação no período avaliado em razão do disposto no art. 16 deste Decreto.
Parágrafo único. Embora não admitida a ascensão funcional aos servidores que incidam nas hipóteses elencadas nos incisos I a VII, deste artigo, tais impedimentos não constituem obstáculo à participação destes no processo de aferição do correspondente período avaliado. (Grifei)
E, na hipótese em apreço, incontroverso que o autor foi promovido antes de dois anos ao tempo da publicação do edital, confirmado pelo seu registro funcional a promoção em 29/11/2019 (evento 15, OUT2).
Também incontroverso que desempenhava mandato, visto que homologadas as listas para promoção em 23/04/2021 (f. 06 do evento 15, PROCADM3), quando estava afastado para concorrer ao cargo de vereador no Município de Porto Alegre desde 15/11/2020 (f. 05 do evento 15, PROCADM3).
Em decorrência, impositiva, na esteira da manifestação ministerial, a improcedência.
Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado por ALEXANDRE WAGNER DA SILVA BOBADRA em face do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
Interposto recurso, intime-se o recorrido para contrarrazões. Com a sua juntada, ou decorrido o prazo, remetam-se os autos à Turma Recursal Fazendária, art. 1010, §3º, do CPC.
[...]

Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente